Tribunal: STF
Processo: RE 1276234
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2020. AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES. NATUREZA JURÍDICA. SISTEMA “S”. DISPENSA IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, reconheceu que a recorrida, por ser uma associação civil, sem fins lucrativos, de direito privado, instituída na forma de serviço social autônomo, a ela não se aplica o entendimento segundo o qual deve ser motivada a dispensa de empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista.



    2. Tendo o Tribunal de origem asseverado a natureza jurídica da entidade, eventual divergência em relação ao entendimento adotado, demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional (Lei 10.668/03), o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.